Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL. INSALUBRIDADE. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 350. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LAUDO PERICIAL. GRAU. FÉRIAS E AFASTAMENTOS. EFETIVO EXERCÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO.
1. O Tema de Repercussão Geral n. 350 do Supremo Tribunal Federal, que exige prévio requerimento administrativo para que presente o interesse de agir, somente é aplicável às ações que versem sobre benefício previdenciário.
2. A pretensão resistida judicialmente confirma a inevitabilidade de intervenção judicial e a configuração do interesse de agir.
3. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho com a elaboração de laudo técnico.
4. O adicional de insalubridade tem como finalidade remunerar uma determinada mais gravosa ao servidor e seu pagamento está condicionado ao laudo que comprova de forma efetiva as condições insalubres. O mencionado adicional incide sobre o vencimento do servidor e integra a remuneração do cargo ocupado, razão pela qual deve ser pago durante as licenças e afastamentos considerados de efetivo exercício.
5. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador está impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo porque houve a subsunção do fato à norma.
6. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
7. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública.
8. Apelação desprovida.